Tribunal: TCU
Processo: 006.293/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Cooperação 284/2010-DPP, firmado entre o Dnit e o o Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), tendo como objeto "o estabelecimento da sistemática de cooperação em atividades de execução de serviços de apoio técnico de engenharia, com uso de novas ferramentas e tecnologias, visando a elaboração de projetos básicos e executivos das pontes sobre os igarapés preto (km 843,5), bueiro ou água preta (km 813 e XV de Novembro (km 0) ambas localizadas na BR-163/PA".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em desfavor dos Senhores Ítalo Fortes Avena e Joaquim Maia Brandão Junior, ex-chefes do Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC) nos períodos, respectivamente, de 25/8/2008 a 30/6/2011 e 30/6/2011 a 31/7/2013, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Cooperação 284/2010-DPP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência à Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando do Exército que a utilização dos serviços advocatícios de seu corpo técnico para defender agente público, civil ou militar, em processo administrativo de tomada de contas especial, quando em apuração de atos supostamente praticados com ilegalidades ou contrários aos interesses do poder público, tendo em conta o caráter personalíssimo de sua responsabilização e o fim pretendido de ressarcir os cofres públicos da União, contraria os dispositivos correlatos previstos na Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar 73/1993, na Lei 13.327/2016 e na Lei 9.028/1995, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.